Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-43.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800392-43.2021.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: WANDERSON ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800392-43.2021.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO FÉLIX DO XINGU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E BRUNO COLINO DA SILVA - OAB/PA

30.785

APELADO:

WANDERSON ALVES DE SOUSA

ADVOGADO:

LUIZA VILARINHO PINHEIRO DE FREITAS – OAB/PA 31.716-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR RELIGAÇÃO DESAUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da Vara Única de São Félix do Xingu/PA, que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 a WANDERSON ALVES DE SOUSA, em razão de corte de energia elétrica por suposta religação desautorizada. A apelante argumenta que houve análise equivocada das provas, além de inadimplência do apelado que justificaria o corte de energia, e requer a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o corte de energia elétrica foi realizado de forma irregular, em desrespeito ao direito de defesa do consumidor; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme tese firmada pelo IRDR n. 4 do TJPA, a concessionária de energia elétrica deve realizar um prévio procedimento administrativo antes de efetuar a cobrança por consumo não registrado (CNR), assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010.

4.

A concessionária não instaurou o procedimento administrativo exigido nem assegurou ao apelado o direito ao contraditório e ampla defesa, o que torna irregular o corte de energia elétrica.

5.

Não há provas suficientes nos autos que comprovem a religação irregular alegada pela apelante, o que mantém o reconhecimento do corte irregular e a responsabilização da concessionária.

6.

Quanto ao valor da indenização, embora o corte tenha sido considerado irregular, a ausência de prova quanto à extensão do prejuízo moral justifica a redução da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve realizar procedimento administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, para validar cobrança por consumo não registrado (CNR) antes de efetuar o corte de energia.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser ajustado conforme a extensão do prejuízo comprovado, observando-se o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800392-43.2021.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO FÉLIX DO XINGU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E BRUNO COLINO DA SILVA - OAB/PA

30.785

APELADO:

WANDERSON ALVES DE SOUSA

ADVOGADO:

LUIZA VILARINHO PINHEIRO DE FREITAS – OAB/PA 31.716-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de

São Félix do Xingu- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para condená-lo em danos morais na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais).( PJe ID 19973692,páginas 1-5).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

- análise equivocada dos meios de prova constantes nos autos;

- inadimplência do Apelado a ensejar o recorte de energia por religação desautorizada e

-danos morais indenizáveis ou redução do importe

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

19973694 – Páginas 1-16
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

19973712 – Páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800392-43.2021.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO FÉLIX DO XINGU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E BRUNO COLINO DA SILVA - OAB/PA

30.785

APELADO:

WANDERSON ALVES DE SOUSA

ADVOGADO:

LUIZA VILARINHO PINHEIRO DE FREITAS – OAB/PA 31.716-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
[1]

Portanto, a fim de comprovar consumo não registrado na UC n.

3010069008 a validar a dita cobrança , que é a hipótese maior

tratada na questão litigiosa,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
está obrigada

a:

- realizar prévio procedimento administrativo

em atenção à Resolução n.414/2010, em total respeito ao

Direito Regulatório e

- assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.

Nada disso há!

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
não

instaurou

procedimento administrativo e tampouco atendeu ao

direito de defesa de
WANDERSON ALVES DE SOUSA ,
cuja desatenção aduz a mantença da objurgada quanto a não

reconhecimento de corte irregular dada a aplicabilidade do precedente qualificado.

Somado ao presente

raciocínio jurídico, aponto que a Concessionária de Energia Elétrica não conseguiu comprovar a indicada religação irregular datada de 18/03/2018 de um consumo de energia que foca o ano de 2020, mas que se seguiu gerando faturas de consumo sem haver interrupção da energia elétrica, infirmação do cenário fático que sustenta a certeza da sentença combatida, repito, quanto ao reconhecimento de corte irregular.

Por outro lado, o valor dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco ml reais) para a fotografia mencionada é alto dada a ausência probatória quanto à extensão do prejuízo, que de responsabilidade probatória de
WANDERSON ALVES DE SOUSA
a qual se mostrou indiferente.

Importância a sofrer redução a fim de se adequar à razoabilidade necessária a não comportar maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer e dar parcial provimento do Recurso de Apelação Cível, apenas para reduzir a condenação dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), mantendo-se os demais termos da

sentença combatida

irretocáveis segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 23 ago. 2024.

Belém, 08/10/2024